Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724191-02.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO TEIXEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DIGIO SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO TEIXEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial da presente ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida pelo recorrente contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DIGIO SA, considerando o Juízo de origem não terem sido juntados adequadamente os documentos necessários ao processamento da ação, e que não teria sido apresentada proposta de repactuação de dívida pelo apelante. Na peça de interposição do recurso de apelação, o apelante requer, preliminarmente, o deferimento de gratuidade judiciária, argumentando que se encontra excessivamente endividado, não possuindo condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Esclarece que apesar de auferir renda bruta elevada, possui diversos descontos em folha de pagamento, além de estar com a renda comprometida com outros empréstimos bancários debitados em sua conta corrente, resultando na absorção integral de seus rendimentos. Destaca que as dívidas que pretende ver repactuadas somam a quantia de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), relacionada suas despesas pessoais e familiares, e conclui que se encontra com mais de 100% cem por cento de sua renda comprometida. Defende, ainda, que “a condição de necessidade não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.” É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho como inviável a concessão da gratuidade judiciária ao apelante, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação pessoal e o padrão de renda demonstrado pelos documentos colacionados aos autos. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão, renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. Na hipótese dos autos, ainda que o recorrente possua diversos empréstimos bancários que comprometem sua renda, que podem, em tese, justificar o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, a documentação juntada aos autos não reflete situação de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade judiciária, tratando-se de pessoa com situação financeira razoável e superior à média da população brasileira. Apura-se dos contracheques de ID 70798181 e seguintes, que os rendimentos brutos auferidos pelo apelante como servidor público do Distrito Federal somam quantia superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e que, mesmo diante de excessivo comprometimento de renda com empréstimos consignados, lhe resta renda líquida mensal média de R$ 7.000,00 (sete mil reais). E apesar de existirem outros empréstimos consignados em conta corrente, constata-se que os débitos realizados em conta bancária com valores mais expressivos são referentes a faturas de cartão de crédito, em valores que superam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que evidencia padrão de consumo incompatível com o pedido de justiça gratuita, como pode se verificar dos extratos bancários de ID 70798182. Os referidos extratos bancários também revelam o ingresso de valores em conta corrente de origem não especificada, e pode-se constatar que o recorrente se encontra adimplente com suas obrigações (ID 70798179 e 70798180). Ademais, além de constar informações nos autos no sentido de que mantém os filhos em escola particular, constata-se das declarações de imposto de renda juntada aos autos, elativas ao ano de 2022 e 2023, que o recorrente possui empresas registradas em seu nome, que realizou a venda de imóvel de valor elevado no mesmo período e que é proprietário de veículo automotor até então avaliado em R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais. (ID 70798183) Assim, a situação retratada no presente recurso revela capacidade para suportar os custos do processo, devendo ser levado em consideração que os empréstimos contraídos pelo apelante são obrigações voluntariamente pactuadas, prestigiando seu interesse e sua conveniência, sob sua responsabilidade, não servindo, por si, para demonstrar situação de hipossuficiência, conforme exigência preconizada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, tratando-se de pessoa com condições de vida adequado ao padrão médio da sociedade brasileira, ainda que tenha se submetido a aparente superendividamento. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento pelo apelante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator